Tribunal: TJMT
Processo: 0009439-75.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009439-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANNA GOUVEA SADDI - CPF: 997.514.611-20 (APELANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), ARTHUR RAMOS GONZAGA - CPF: 047.843.479-09 (ADVOGADO), FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO - CPF: 014.149.551-03 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELADO), LETICIA PERES PIMENTA - CPF: 878.829.579-68 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (APELADO), ADRIANNA GOUVEA SADDI - CPF: 997.514.611-20 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELANTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (APELANTE), ADRIANNA GOUVEA SADDI - CPF: 997.514.611-20 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELANTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0009439-75.2013.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Adrianna Gouvea Saddi e Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda. e Matheus Antônio Souto de Medeiros
.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO– ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO –
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL - À PARTIR DO DESEMBOLSO - SÚMULA 43 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E

APELO DOS RÉUS DESPROVIDO.

É certo que a clinica médica na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa. Por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir negligente/imperícia na realização da videolaparoscopia e “lise de aderências”, tendo complicações devido a perfuração intestinal que resultou em sequelas que acarretaram a perda da funcionalidade intestinal da paciente, deve ambos (clinica médica e profissional liberal), solidariamente, ressarcirem os valores efetivamente pagos, bem como reparar o dano moral e estético decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, materiais e estéticos, devem ser mantidos os valores arbitrados.

No que tange à alteração do dies quo dos juros moratórios, tenho que a razão acompanha a autora/apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral, material e estético decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a r. sentença merece reparo neste ponto.

Acerca do marco inicial da correção monetária, em relação ao dano material, diferentemente daquele estabelecido para o dano moral e estético, é o da data do prejuízo e não o da prolação da sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para alterar o dies a quo dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação e a correção monetária do prejuízo material, deve ser da data do desembolso de cada quantia, nos termos do verbete sumular 43 do STJ.

Restando desprovido o recurso dos requeridos/apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Sentença parcialmente reformada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0009439-75.2013.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Adrianna Gouvea Saddi e Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda. e Matheus Antônio Souto de Medeiros
.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Adrianna Gouvea Saddi
e

Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda. e Matheus Antônio Souto de Medeiros
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos
autos da
ação de indenização por dano material, moral e estético n.
0009439-75.2013.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de: a) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; b) Danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; c) Dano material no valor de R$ 169,00, a ser corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; d) Ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformados, ambas as partes recorrem.

A autora, em suas razões recursais, sustenta o equivoco da sentença, argumentando que o Magistrado de origem não fez a correta interpretação dos fatos.

Em suma, visa aumentar os valores fixados para cada tipo de dano sofrido, bem como da forma de atualização e aplicação de juros, incluindo a elevação da verba honorária.

A apelante insiste no ressarcimento
integral
das despesas realizadas, sustentando não haver motivo para não serem aceitos como documentos idôneos os recibos apresentados.

Explica que os honorários médicos pagos ao Dr. Abdon Salam Khaled Karhawi (R$ 18.000,00) em três pagamentos de R$ 6.000,00 cada, nos meses de novembro de 2012, dezembro de 2012 e janeiro de 2013, referem-se ao tratamento médico realizado em razão dos danos causados por culpa direta (imperícia e negligência) do Apelado Matheus Antônio Souto de Medeiros, bem como que o mesmo pode se dizer sobre as despesas com acompanhante no tratamento domiciliar que teve de ser realizado após a alta hospitalar da Apelante.

Segue sustentando que todas as despesas realizadas pela apelante, totalizam a quantia de R$ 21.005,06 (vinte e um mil e cinco reais e seis centavos), possuindo nexo causal com o erro médico e absolutamente necessárias à reparação dos danos causados.

Afirma que o único item do pedido original de dano material que não foi efetivamente realizado foi o da cirurgia plástica reparadora, orçado na época da propositura da ação em R$ 15.500,00 (Id. 54686336, pág. 68 e 690), mas que não é objeto do presente recurso.

Aduz ainda, em relação ao dano material, que a sentença recorrida não acolheu o pedido de reparação pelos lucros cessantes, decorrentes da incapacidade laboral que lhe impediu de assumir o posto de trabalho na cidade de Porto Seguro – BA, que lhe havia sido ofertado.

Alega que poucos dias antes do procedimento malsucedido realizado pelo apelado Matheus, a recorrente havia pedido demissão do cargo que ocupava (ver CPTS juntada), para assumir um cargo em sua área de formação (turismo), em outra cidade, de forma que deve ser indenizada, pelo menos, quanto ao período de incapacidade laboral de seis meses, o qual deve ser calculado pelo valor do salário que percebia em seu último vínculo empregatício antes dos fatos, correspondente a 1,93 salários mínimos por mês (R$ 1.200,00 / 622,00 = 1,93).

No tocante ao dano moral e ao dano estético, a apelante insurge-se contra os valores que foram arbitrados na sentença recorrida, posto que, a seu ver, foram fixados em valores aquém do que seria justo e adequado à gravidade dos fatos.

Assevera que a recorrente sofre constantemente com fortes dores abdominais, enfrenta problemas psicológicos, ficou com cicatriz valorada em 8% e teve perda funcional do intestino de repercussão intensa, isto é, 75% do patrimônio físico, conforme perícia médica, além de ter ficado incapacitada para o exercício de suas atividades laborais por seis meses. Diante disso, informa que o dano moral fixado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está muito abaixo da quantia capaz de gerar algum efeito compensatório à vítima e pedagógico ao agente causador, notadamente se comparado à capacidade financeira dos apelados
.

Segue aduzindo que, em relação ao dano estético, embora também possua natureza compensatória, o valor fixado na sentença, de R$ 15.000,00, não é suficiente para cobrir um terço das despesas que a apelante terá com a cirurgia plástica reparadora que pretende realizar para a correção parcial das cicatrizes e sequelas em seu abdômen.

Insurge-se, ainda, quanto ao critério de correção monetária dos danos materiais e dos juros de mora para os danos materiais, morais e estéticos, enfatizando que o marco inicial da correção monetária dos danos materiais, diferentemente daquele estabelecido para o dano moral e estético, é o da data do prejuízo e não o da prolação da sentença; enquanto o dano moral e o dano estético devem ser corrigidos da data em que foram fixados, o prejuízo material deve ser corrigido desde a data do desembolso de cada quantia, consoante entendimento da sumula 43 do STJ.

Aduz que os juros moratórios referentes à reparação por dano material, moral e estético, decorrentes de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nestes pontos.

Por sua vez, os requeridos, ora apelantes, insurgem-se contra o ato sentencial, sustentando que não pode ser responsabilizados por qualquer ato causado à recorrida, ante a falta de nexo causal para a responsabilidade civil.

Seguem sustentando que a sentença não observou as provas dos autos, apenas o laudo pericial, que a seu ver, se mostra equivocado, tendencioso e completamente dissociado da realidade, tendo os apelantes enviado cópia do mesmo ao CRM/MT para análise técnica, bem como para averiguação da atuação do recorrente Matheus Medeiros e da perita judicial, que, a seu ver, extrapolou suas funções.

Alegam que o laudo pericial não é prova robusta para embasar a condenação dos requeridos, ora apelantes.

Afirmam que pelo depoimento pessoal do recorrente Matheus Medeiros e pela oitiva das testemunhas, a questão restou plenamente esclarecida, haja vista ter sido demonstrada – em consonância com a decisão da Sindicância do CRM
[1]
MT – que a conduta do médico foi oportuna e adequada, não podendo lhe ser atribuída culpa pelas complicações decorrentes do atendimento (mídias de fls. 675 e 695), requerendo, dessa forma, a reforma da sentença.

Asseveram que a responsabilidade civil do médico, como profissional liberal prestador de serviços, é subjetiva (artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor), sendo necessária, para sua imputação, a comprovação de que agiu com culpa, ou seja, provar a sua negligência, imperícia ou imprudência, o que não se verifica dos autos.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência e arbitramento de honorários em favor dos Recorrentes em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões pela parte autora no id. 190826824 e pelos requeridos no id. 190826826.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0009439-75.2013.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Adrianna Gouvea Saddi e Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda. e Matheus Antônio Souto de Medeiros
.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por dano material, moral e estético
proposta por
Adrianna Gouvea Saddi
, objetivando a condenação dos requeridos -
Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda. e Matheus Antônio Souto de Medeiros, em razão de perfuração do intestino em procedimento cirúrgico realizado.

Narrou na inicial que
em 25/10/2012 procurou a clínica Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda., foi atendida pelo Dr. Matheus Souto Medeiros, o qual indicou uma videolaparascopia para fins de diagnóstico.

Aduziu que o procedimento foi realizado no dia 12/11/2012 às 10h30min, tendo sido detectado aderências na parede pélvica direita, o que determinou, por decisão médica, no momento do ato cirúrgico, a realização de “lise de aderências”.

Afirmou que, às 13h do mesmo dia, teve alta para retornar para sua residência mesmo se queixando de fortes dores. Relatou que o quadro de dores seguido de sangramento se agravou e no final do dia entrou em contato telefônico com a Clínica para tentar conversar com o médico, porém, sem êxito, tendo a atendente orientado a autora a procurar o pronto atendimento do hospital Clínica Femina.

Assim, conforme orientação recebida, se dirigiu ao pronto atendimento do Hospital Femina, por volta das 22h, em busca de socorro.

Relatou que a médica que lhe atendeu, Drª. Carolina Paccola, disse que não poderia fazer nada, mas ligou para o Dr. Matheus que a orientou, por telefone, que a paciente fosse internada e aguardasse por ele. No entanto, o Dr. Matheus só compareceu na manhã do dia 13/11/2012, prescrevendo mais sedativos.

Expos que, ante a insistência do irmão, o Dr. Matheus solicitou uma radiografia e somente retornou para verificar o resultado no dia seguinte, afirmando que a paciente não tinha nada de anormal, mas que, por desencargo de consciência, passaria o caso para o Dr. Adelson Balbino Vieira.

Seguiu narrando que o Dr. Adelson imediatamente constatou o quadro de abdômen agudo e a submeteu a novo procedimento, chamado de videolaparatomia, onde se constatou a perfuração do intestino com peritonite, quadro que expôs a paciente a sério risco de morte.

Aludiu que após o novo procedimento, seu quadro piorou e foi transferida de ambulância para a UTI do Hospital Jardim Cuiabá, no dia 15/11/2012.

Sustentou que o médico Abdon Salam Karhawi, após a realização de exames, prescreveu potentes antibióticos para combater o quadro infeccioso (sepse abdominal), porém, no dia 20/11/2012, foi necessário o procedimento de drenagem para resolver o quadro de abscesso na parede abdominal.

Descreveu que teve alta hospitalar em 03/12/2012, mas continuou o tratamento em domicílio pela Med Salva (Home Care), e a cicatriz, do ponto de vista estético, é extremamente desagradável e só pode ser submetida à cirurgia plástica reparadora após 12 meses.

Afirmou que, em consequência da lesão, ficou incapacitada para o trabalho durante seis meses à contar do último procedimento cirúrgico.

Declarou que, restou evidente nos autos, a culpa do médico responsável pela perfuração no intestino, Dr. Matheus, visto que deixou de promover a necessária investigação das queixas de dores da paciente, levando-a a novos procedimentos e, inclusive passando por risco de morte.

Aduziu que restou configurada a imperícia do médico, no momento em que ele demonstrou inabilidade no ato cirúrgico, ao ponto de perfurar seu intestino, bem como a sua imprudência, ao fechar a incisão cirúrgica, sem realizar criterioso exame da cavidade abdominal e pélvica, deixando de promover exames para constatar as anormalidades que estava acontecendo e, negligência, quando não contemporizou os exames e demais providências que o caso reclamava.

Diante de tais fatos, a autora postulou pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, danos estéticos e pensão temporária, instruindo com documentos.

Devidamente citado, o réu Matheus Antônio Souto de Medeiros apresentou contestação (id. 54686336 – pág. 94), sustentando que não há dever de reparar quaisquer danos, por inexistentes, bem como, por não ter havido erro médico, pelo que requereu a improcedência dos pedidos autorais.

O Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda, ofereceu defesa (id. 54686340 p. 13), oportunidade em que requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 54686340 – pág. 25).

Instadas às partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas manifestaram pela produção da prova oral, testemunhal e pericial (id. 54686340 – pág. 51).

A decisão saneadora pontuou que a responsabilidade civil do instituto é de ordem objetiva e a responsabilidade civil do médico é subjetiva, aplicando-se ao caso a inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a comprovação de culpa do profissional.

Deferiu o pedido do réu para oficiar o Hospital Jardim Cuiabá, para encaminhar cópia integral do prontuário de internação da autora.

Foi designada audiência de conciliação (id. 54686340 – p. 58).

O Hospital Jardim Cuiabá encaminhou os documentos solicitados (id. 54686340 – p. 95 em diante).

Foi deferida prova técnica pericial (id. 54688703), tendo sido juntado laudo médico no id. 54688703 p. 62/72.

O Termo de Audiência de Instrução foi juntado no id. 54688708 – p. 47.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio sentença de mérito julgando
parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial e condenando os requeridos ao pagamento de: a) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; b) Danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; c) Dano material no valor de R$ 169,00, a ser corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação; d) Ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Não concordando com o decreto sentencial, ambas as partes recorrem.

A autora, e
m suma, visa aumentar os valores fixados para cada tipo de dano sofrido, bem como da forma de atualização e aplicação de juros, incluindo a elevação da verba honorária.

A apelante insiste no ressarcimento
integral
das despesas realizadas, sustentando não haver motivo para não serem aceitos como documentos idôneos os recibos apresentados.

Aduz ainda, em relação ao dano material, que a sentença recorrida não acolheu o pedido de reparação pelos lucros cessantes, decorrentes da incapacidade laboral que lhe impediu de assumir o posto de trabalho na cidade de Porto Seguro – BA, que lhe havia sido ofertado.

No tocante ao dano moral e ao dano estético, a apelante insurge-se contra os valores que foram arbitrados na sentença recorrida, posto que, a seu ver, foram fixados em valores aquém do que seria justo e adequado à gravidade dos fatos, requerendo a majoração.

Insurge-se, ainda, quanto ao critério de correção monetária dos danos materiais e dos juros de mora para os danos materiais, morais e estéticos, enfatizando que o marco inicial da correção monetária dos danos materiais, diferentemente daquele estabelecido para o dano moral e estético, é o da data do prejuízo e não o da prolação da sentença; enquanto o dano moral e o dano estético devem ser corrigidos da data em que foram fixados, o prejuízo material deve ser corrigido desde a data do desembolso de cada quantia, consoante entendimento da sumula 43 do STJ.

Alega que os juros moratórios referentes à reparação por dano material, moral e estético, decorrentes de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

Por sua vez, os requeridos, ora apelantes, insurgem-se contra o ato sentencial, sustentando que não pode ser responsabilizados por qualquer ato causado à recorrida, ante a falta de nexo causal para a responsabilidade civil.

Alegam que o laudo pericial não é prova robusta para embasar a condenação dos requeridos, ora apelantes.

Seguem sustentando que a sentença não observou as provas dos autos, apenas o laudo pericial, que a seu ver, se mostra equivocado, tendencioso e completamente dissociado da realidade, tendo os apelantes enviado cópia do mesmo ao CRM/MT para análise técnica, bem como para averiguação da atuação do recorrente Matheus Medeiros e da perita judicial, que, a seu ver, extrapolou suas funções.

Asseveram que a responsabilidade civil do médico, como profissional liberal e prestador de serviços, é subjetiva (artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor), sendo necessária, para sua imputação, a comprovação de que agiu com culpa, ou seja, provar a sua negligência, imperícia ou imprudência, o que não se verifica dos autos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que os apelos serão analisados conjuntamente.

Ora, é certo que o
Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda.
, na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC,
independente de comprovação de culpa,
só podendo ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

Por sua vez, o § 4°, do mesmo artigo, do CDC, é enfático ao regular a apuração da culpa no caso do profissional liberal, no qual estão inseridos os médicos, veja:
“artigo 14 - (...) § 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

No caso em pauta, após análise dos documentos que instruem o feito, tem-se como certo que a autora procurou os requeridos e realizou a videolaparoscopia e “lise de aderências”, tendo complicações devido a perfuração intestinal, necessitando de outra intervenção cirúrgica e internação na UTI do Hospital Jardim Cuiabá.

Para a resolução da celeuma posta nos autos, ocorrência (ou não) de erro médico, em que pesem os requeridos, ora apelantes, alegarem que o laudo pericial não é prova robusta para embasar a condenação dos réus, necessário frisar que, a matéria em debate envolve conhecimento técnico, de maneira que, de especial relevância, é a conclusão do laudo pericial, por se tratar de prova específica.

Ademais, eventual impugnação acerca do laudo pericial resta preclusa, posto que deveria ser feita em momento oportuno, quando intimados para manifestar-se do mesmo, operando-se a preclusão para a discussão acerca da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial foi realizado pela perita médica, Drª Mairy Noce Brasil, apresentando conclusão no sentido de que houve inobservância técnica no atendimento prestado.

Assim, em que pesem os requeridos alegarem a inexistência de ato ilícito apto à ensejar a condenação, seja material ou moral, verifico que, da análise do conjunto probatório coligido aos autos,
é possível constatar que houve falha na prestação de serviço, que ocasionou danos físicos e psicológicos à autora, e consequentemente, dano estético, pois da realização da videolaparoscopia e “lise de aderências”, a autora teve o seu intestino perfurado, o que lhe causou inúmeras complicações, risco de morte, necessitando, inclusive, de outra intervenção cirúrgica e internação na UTI
.

Desta forma, como bem pontuou o togado
a quo
,
verbis
:

“(...) Conclusão do Laudo no id: 54688703 – p 71: 5 – CONCLUSÃO: (...) Além do dano da lesão do ceco e o claro nexo causal estabelecido com a videolaparoscopia para lise de aderências realizada, a pericianda foi reoperada somente dois dias após a primeira cirurgia. Isto, obviamente contribuiu para a instalação do quadro séptico mais grave decorrente da peritonite fecal. (...) Restou um dano funcional intestinal de repercussão intensa, isto é, 75% do patrimônio físico conforme a tabela anexa à Lei 11.945/09. Associado a um dano estético por uma cicatriz em parede abdominal, necessária para a realização da reoperação, valorada em 8% conforme Baremo AACS. O tempo de afastamento do trabalho previsto para a primeira cirurgia era de 7 dias. Em virtude do ocorrido, necessitou de 6 meses para o retorno às suas atividades.
Logo, percebe-se pela prova técnica produzida, que a perfuração do intestino ocorreu durante o procedimento de lise de aderência realizada pelo Dr. Matheus, ora apelante, evoluindo para um quadro séptico mais grave. Desses elementos, tenho por certo que, a despeito das alegações em contrário, está devidamente comprovada a culpa do médico, pois há claro nexo causal entre a videolaparoscopia e lise de aderências realizada, com a lesão do intestino. E nessas condições, é indiscutível o dever indenizatório
”.
(id. 190826817 - negritei)

Logo, é hialina a negligência/imperícia médica e a falha na prestação do serviço de atendimento médico, que acarretaram diversos danos à autora, e, por isso devem ser reparados.

Nesse sentido soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011) .

2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio.

Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.794.157/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.11.2021).

Do mesmo modo manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AGRAVO RETIDO – REJEITADAS - MORTE DE NASCITURO - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL - IMPRUDÊNCIA AO NÃO REALIZAR O PARTO A TEMPO- EXISTÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - UNIDADE DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O hospital que disponibiliza seus serviços, equipamentos e equipe médica ao paciente tem responsabilidade objetiva por danos resultantes de erro médico ali ocorrido não importando o fato de existir ou não vínculo com o profissional médico atuante
...”.
(TJMT, RAC n. 117564/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 - negritei).

Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade dos requeridos, ora apelantes, nem tampouco a condenação que lhes foi imposta na sentença.

Deveras, os requeridos buscam a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação. Por sua vez, a autora pretende a majoração da verba indenizatória fixada na sentença (dano material, moral e estético) e a condenação pelos lucros cessantes, decorrentes da incapacidade laboral que lhe impediu de assumir o posto de trabalho na cidade de Porto Seguro – BA.

No tocante ao dano patrimonial físico da autora, a perita estima que há perda funcional do intestino de repercussão intensa, isto é, 75% do patrimônio físico, conforme a tabela anexa à Lei 11.945/09. Quanto ao dano estético, afirma a existência de cicatriz valorada em 8% conforme Baremo AACS e informa que a autora esteve totalmente e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais por um período de 6 meses.

Demonstrados os danos materiais, morais e estéticos, à indenização é devida. Segundo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 387 “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”,
ou seja, os danos estéticos são independentes e cumulativos com o dano moral.

Destarte, quanto ao dano moral, restou comprovado nos autos por meio dos documentos, fotos, a falha na prestação de serviço, consubstanciado na negligência/imperícia dos requeridos que, ao realizarem o procedimento de videolaparoscopia e “lise de aderências”, sem as cautelas necessárias, causou a perfuração intestinal, necessitando de outra intervenção cirúrgica e internação em UTI, o que à evidencia, causou abalo à saúde da autora, pela dor, sofrimento e frustação

experimentados oriundos, pois teve
a funcionalidade do intestino prejudicada
pela intervenção frustrada.

Quanto ao valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não merece reparos, levando-se em consideração todo os dissabores a que foi submetida a autora, aliado ao porte da empresa, além de estar em constância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – DANO MORAL
– VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme demonstrado nos autos, após tentativa de implante dentário, houve o rompimento do seio maxilar da face da apalada.

II - Dessa forma, tendo em vista que em decorrência dessa perfuração, passou a ter processos inflamatórios, sinusite, bem como deixou de mastigar normalmente ou sorrir sem sentir dor, e ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos, resta evidente a incidência de dano moral ao presente caso.

III – Quanto ao dano material, como devidamente demonstrado na origem, restou comprovado o custeio do valor de R$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), razão pela qual, a alegação recursal de inexistência de dano moral deve ser rejeitada.

IV – Da mesma forma, restando demonstrado a reexecução do serviço, correta obrigação de fazer referente ao ressarcimento do custeio todo o tratamento.

V – quanto ao valor do dano moral, tendo em vista que a apelante é uma pequena empresa localizada no Município de Cárceres-MT, entendo que o valor dos danos morais devem ser minorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI – Por fim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação
.”

(RAC n. 0015905-80.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 17.11.21 - negritei)

No mais, o
quantum
fixado a título de dano estético R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também se mostra proporcional e razoável, posto que a perita do Juízo registrou em seu laudo, que foi verificado uma cicatriz mediana em parede abdominal.

Ademais, as fotos juntadas aos autos no id. 54688703 – p.73 não deixam dúvidas quanto à cicatriz no abdômen da autora.

É cediço que o dano estético é o resultado de uma ofensa àquilo que chamamos de imagem-retrato da pessoa, ou seja, é a modificação física permanente do aspecto externo do corpo humano. É, portando, uma piora da aparência, uma imperfeição ou defeito que a pessoa não tinha e que passou a ter em consequência do ato ilícito.

Dessa forma está demonstrada a persistência da cicatriz, situação que se tornou sequela permanente e que reflete na imagem e harmonia corporal da autora, de modo que não merece reforma a sentença neste ponto.

Assim, considerando que houve condenação em indenização por danos estéticos, entendo por bem manter a sentença na parte que julgou “improcedente o pedido de dano material referente a cirurgia reparadora (abdominoplastia)”.

Em relação ao dano material, em que pese às ilações da autora/apelante, tenho que a sentença não merece reparos nesse ponto, posto que
“de todos os documentos apresentados, reconheço como procedentes as Notas Fiscais emitidas pela Unimed, referente as despesas hospitalares da paciente, no valor de R$ 72,00 e R$ 97,00, totalizando o valor de R$ 169,00.”
( id. 190826817 - Pág. 12).

Acerca do pleito de reparação pelos lucros cessantes pela autora/apelante, decorrentes da incapacidade laboral que lhe impediu de assumir o posto de trabalho na cidade de Porto Seguro – BA, tenho não restou comprovada nos autos tal alegação, tendo em vista que a própria autora informa que
“poucos dias antes do procedimento malsucedido realizado pelo apelado Matheus, a recorrente havia pedido demissão do cargo que ocupava (ver CPTS juntada)”
, porém, não fez prova de que assumiria outro cargo após, de forma que deve ser mantido a improcedência relativa a tal pleito.

Assim, atento às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto a conduta do causador dos danos, a repercussão dos fatos e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença a titulo de dano material, moral e estético, se mostra proporcional e razoável, não havendo justificativa a majoração pretendida pela autora, ora apelante.

No que tange à alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que a razão acompanha a apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral, material e estético decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a r. sentença merece reparo neste ponto.

Acerca do marco inicial da correção monetária, em relação ao dano material, diferentemente daquele estabelecido para o dano moral e estético, é o da data do prejuízo e não o da prolação da sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para alterar o
dies a quo
dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação e a correção monetária do prejuízo material, deve ser da data do desembolso de cada quantia, nos termos do verbete sumular 43 do STJ.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte autora. Noutro norte,
DESPROVEJO
o recurso de apelação dos requeridos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos requeridos/apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024